Tribunal: TJMT
Processo: 1019587-42.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019587-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), RIO CLARO DIESEL LTDA - CNPJ: 00.963.025/0001-90 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário (AGRAVADO), ILMO. SR. COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COMÉRCIO E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO LIMINAR - RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO - ESGOTAMENTO DO OBJETO DO
MANDAMUS
- IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – ART. 1º, § 3º, DA LEI Nº 8.437/1992 –
PERICULUM IN MORA
NÃO DEMONSTRADO –RECURSO

DESPROVIDO – DECISÃO MANTDIA.

1. –
“De igual modo a Lei Federal n. 8.437/92 dispõe em seu artigo 1º, § 3º que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.”
(TJMT. N.U 1012871- 67.2020.811.0000. Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público. Rel. Desª. Helena Maria Bezerra Ramos. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgado em 23.05.2022).

2. O "
periculum
" em mandado de segurança, segundo a lei, é representado pela "possibilidade de ineficácia da sentença final", fato que aqui não se verifica, pois, na verdade, a sentença será sempre eficaz, se vier a ser concessiva da ordem.

3.
Periculum in mora
não demonstrado.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RIO CLARO DIESEL LTDA., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública, nos autos da Ação Mandamental nº 1032936-86.2022.811.0041, que indeferiu o pedido liminar, consubstanciado na restituição de tributos, em ressarcimento.

Sustenta as Recorrentes que o pedido de restituição está amparado no § 7º do art. 150 da Constituição Federal, bem como no art. 10 da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir), e no recente julgamento pelo E. STF no RE 593.849/MG.

Realça que o art. 497, § 1º do RICMS-MT/2014, e cláusula 23ª do Convênio ICMS 110/2007, determinam a entrega de informações inerentes às movimentações financeiras do comércio de combustíveis, através dos arquivos SPED, SCANC, SIMP, pela refinaria, distribuidora e pela Atacadista, ou seja, estão todas inseridas no banco de dados do Estado, sendo, portanto ilegítima a exigência de tais informações pela SEFAZ para o deferimento do pedido de ressarcimento.

Acentua que restituição é o direito à devolução imediata e preferencial do imposto retido e cobrado a maior e antecipadamente no regime de substituição tributária para frente.

Cita jurisprudência em reforço a sua tese.

Pugna, assim, pela atribuição de efeito ativo, para que a tutela recursal seja deferida para “a fim de determinar a Autoridade administrativa que analise os pedidos de restituição considerando as informações/documentos e relatórios disponíveis no banco de dados da SEFAZ/MT, para que após a liquidação das planilhas de valores a ressarcir apresentadas pela Agravante seja autorizada a emissão das notas fiscais de ressarcimento em nome dos fornecedores da Agravante que em tese serão os responsáveis pela compensação dos valores a ressarcir com débitos de futuras aquisições da agravante conforme dispõe o artigo 457 do RICMS/MT.” (sic 144511684)

O pedido vindicado, foi indeferido (id. 153246662).

Sem contrarrazões (id. 159267661).

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RIO CLARO DIESEL LTDA., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública, nos autos da Ação Mandamental nº 1032936-86.2022.811.0041, que indeferiu o pedido liminar de restituição de tributos, em ressarcimento.

Transcrevo parte da decisão agravada:

“(...)

Observo que o pedido de liminar esgota todo o objeto da impetração, razão pela qual não há como se deferido ante a proibição legal, conforme inclusive definido na jurisprudência local:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 174, IV, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO - PROIBIÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR QUE ESGOTE O OBJETO DA AÇÃO — ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.437, DE 30 DE JUNHO DE 1992 — OBSERVÂNCIA — RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. O artigo 1º, da Lei nº 8.437/1992 veda expressamente a concessão de liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação.

(TJ-MT 10126822620198110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 10/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/05/2021).

Posto isso, indefiro a liminar e determino apenas que se notifique a autoridade coatora para prestar informações no prazo legal.

Cumpra-se o disposto no artigo 7º, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.

Após, com ou sem informações, colha-se o parecer ministerial, voltando-me para decisão final.
”
(Id 94209911 – processo de base)

A Agravante, em razões recursais, sustenta
que o pedido de restituição encontra respaldo legal, e que o Fisco Estadual tem acesso às informações requeridas,
através dos arquivos SPED, SCANC, SIMP, entregues pela refinaria, distribuidora e pela Atacadista, ou seja, estão todas inseridas no banco de dados do Estado, sendo, portanto ilegítima a exigência de tais informações pela SEFAZ para o deferimento do pedido de ressarcimento.

O cerne da questão em debate consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência suficientes a ensejar a reforma da decisão agravada que indeferiu a medida liminar pretendida pela agravante.

Acerca do instituto da liminar em mandado de segurança, ensina Hely Lopes Meirelles que: “
A liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do Impetrante, que não pode ser negada quando ocorrer seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade”.

Assim, para a concessão de liminar em mandado de segurança, necessária a comprovação dos requisitos legais, quais sejam, a relevância do fundamento - dos motivos em que se assenta o pedido na inicial -
fumus boni iuris -
e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito -
periculum in mora
-, conforme estabelece o art. 7º, III da Lei nº 12.016/2009.

Além disso é importante observar se a concessão da liminar esgota no todo ou em parte o objeto da ação, fato impeditivo do seu deferimento à luz do disposto no art. 1º da Lei nº 8.437/1992.

A pretensão liminar da Impetrante, ora Agravante, com efeito, se deferida liminarmente, esgota por completo o objeto da ação, inexistindo pedido a ser atendido no mérito, em razão da concessão liminar do pleito, o que é defeso ao Poder Judiciário.

A
propósito, dispõe o § 3º do artigo 1º da Lei 8.437/92:

“Art. 1º - Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.”

Nesse sentido entendimento desta Corte:

“(...) 2 - De igual modo a Lei Federal n. 8.437/92 dispõe em seu artigo 1º, § 3º que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.” (TJMT. N.U 1012871- 67.2020.811.0000. Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público. Rel. Desª. Helena Maria Bezerra Ramos. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgado em 23.05.2022).

Ademais, a Recorrente não demonstrou qual o perigo na demora no presente caso, sendo certo que não há comprovação nos autos de qual o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao interesse postulado que justifique o pedido e
que não se possa aguardar a decisão final da ação
.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024